Tribunal: TJSP
Processo: 1005565-90.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo.

Compromisso de venda e compra – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores pagos – Atraso na entrega das obras configurado – Sentença que reconheceu a rescisão e condenou a ré à restituição de 80% dos valores pagos – Recursos das duas partes – Adesivo da ré não conhecido – Pedido de gratuidade indeferido – Ausência de

Ementa:
Apelação Cível e Recurso Adesivo.

Compromisso de venda e compra – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores pagos – Atraso na entrega das obras configurado – Sentença que reconheceu a rescisão e condenou a ré à restituição de 80% dos valores pagos – Recursos das duas partes – Adesivo da ré não conhecido – Pedido de gratuidade indeferido – Ausência de recolhimento do preparo no prazo concedido – Inobservância de requisito de admissibilidade do recurso – Deserção caracterizada – Recurso dos autores – Rescisão do contrato por inadimplemento da ré-construtora corretamente reconhecida – Devolução integral dos valores pagos para restituição ao "statu quo ante" – Súmula 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não se conhece do recurso adesivo da ré, em face da deserção, e dá-se provimento ao recurso dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000887558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005565-
90.2018.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que são apelantes/apelados
OSEAS BARBOSA FERREIRA e FLÁVIA DANIELLE SILVA FERREIRA, é
apelado/apelante KINAS EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso adesivo da ré,
em face da deserção, e deram provimento ao recurso dos autores. V. U. Compareceu
para sustentação oral o Dr. Weverson Fábrega dos Santos.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005565-90.2018.8.26.0229 – Hortolândia
Apelantes e reciprocamente apelados: Oseas Barbosa Ferreira, Flávia Danielle Silva Ferreira e Kinas
Empreendimentos Ltda.
Juiz Prolator: Milton Gomes Baptista Ribeiro
TJSP (Voto no 36.736)
Apelação Cível e Recurso Adesivo.
Compromisso de venda e compra Ação de rescisão
contratual cumulada com pedido de devolução de
valores pagos
Atraso na entrega das obras
configurado Sentença que reconheceu a rescisão e
condenou a ré à restituição de 80% dos valores
pagos Recursos das duas partes Adesivo da ré
não conhecido Pedido de gratuidade indeferido
Ausência de recolhimento do preparo no prazo
concedido

Inobservância
de
requisito
de
admissibilidade do recurso Deserção caracterizada
Recurso dos autores Rescisão do contrato por
inadimplemento da ré-construtora corretamente
reconhecida Devolução integral dos valores pagos
para restituição ao “statu quo ante” Súmula 543
do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Não se conhece do recurso adesivo da ré, em face da
deserção, e dá-se provimento ao recurso dos autores.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada
com restituição de valores pagos movida por Oseas Barbosa Ferreira e
Flávia Danielle Silva Ferreira em face de Kinas Empreendimentos Ltda.,
alegando, em síntese, que celebraram com a ré compromisso de venda e
compra de imóvel e pretendem a rescisão do contrato. Requerem, assim,
seja reconhecida a rescisão com restituição dos valores pagos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
A ação foi julgada procedente em parte para o fim de
declarar rescindido o contrato e condenar a ré à restituição de 80% dos
valores pagos com correção monetária desde o desembolso e juros de
mora desde o trânsito em julgado. Diante da sucumbência recíproca,
cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais e com
honorários devidos à parte contrária fixados em 10% sobre o valor da
condenação (fls. 250/253).
Inconformadas, apelam as duas partes.
Os autores sustentando, em síntese, que houve
abandono da obra, de modo que a rescisão se deu por culpa da ré. Alega
que é devida a restituição integral dos valores pagos de uma só vez.
Ressalta que os juros de mora devem incidir a partir da citação. Pugna,
enfim, pela reforma da R. Sentença (fls. 255/264).
Adesivamente, apela a ré, postulando, preliminarmente
a concessão dos benefícios da gratuidade. No mais, alega que deve ser
majorado o percentual de retenção dos valores pagos e que a correção
monetária deve ser computada a partir do ajuizamento. Sustenta, ainda,
que deve ser observado o princípio da causalidade para imputar aos
autores a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais
(fls. 287/300).
Processados
regularmente
os
recursos,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 278/285 e 312/320).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Foi
indeferida
a
gratuidade
e
determinado
recolhimento do preparo (fls. 328/330), que não foi providenciado (fls.
332).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso adesivo da ré não merece ser conhecido e
o recurso dos autores merece provimento.
A ré, adesivamente, apresentou o recurso de apelação e
postulou, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita
(fls. 287/300).
Indeferido o pleito, foi determinado o recolhimento do
preparo, em cinco dias, sob pena de deserção do recurso (fls. 328/330).
A ré, contudo, deixou de atender a determinação (fls.
332).
Logo, o recurso adesivo não merece ser conhecido,
porquanto configurada a sua deserção.
O apelo dos autores, por sua vez, merece provimento.
As partes celebraram, em 15.09.2015, compromisso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
venda e compra de imóvel, com entrega prevista para julho de 2019 (39
meses contados a partir de 20.10.2015 mais o acréscimo da tolerância de
180 dias cláusula 22a, parágrafo 1o, item “B” e parágrafo 2o, fls. 38/39),
o que não foi observado, ausente demonstração de conclusão da obra e
entrega das unidades na data ajustada.
Não houve, assim, a entrega na data ajustada no
contrato devido ao atraso no cronograma das obras, o que configura
inadimplemento por parte da ré a justificar o pedido de rescisão pelos
autores-adquirentes e restituição de valores pagos.
Em face da culpa da ré pelo atraso, é direito dos
autores a devolução da quantia integral comprovadamente paga,
referente ao preço, para restituição do “statu quo ante”.
Neste sentido, é a orientação da Súmula 543 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel submetido ao Código de
Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva
do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente,
caso tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Logo, caracterizado o atraso da obra, por culpa da ré,
de rigor a restituição integral das parcelas pagas, com correção
monetária desde os desembolsos, para que ocorra justa recomposição do
capital, e juros de mora desde a citação, por se tratar de ilícito contratual.
Com efeito, o recurso da ré não deve ser conhecido, O
dos autores, por sua vez, deve ser provido para o fim de reconhecer a
culpa da ré pela rescisão do contrato, determinando-se a restituição
integral dos valores pagos referentes ao preço, com correção monetária
desde o desembolso e juros de mora desde a citação.
Em face da sucumbência, deverá a ré arcar com o
pagamento as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, não conheço do
adesivo da ré, em face da deserção, e dou provimento ao recurso dos
autores.
Christine Santini
Relatora